Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735349-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ODINEISON GUEDES PIMENTA REU: ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Trata-se de ação rescisória ajuizada (ID 40479501) por ODINEISON GUEDES PIMENTA contra ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM. Após o indeferimento da liminar postulada na inicial (ID 41872562), a parte ré apresentou contestação, inclusive arguindo preliminares de nulidade e anexando documentação que julgou cabível (ID 43025593). Assim, intime-se o autor para, querendo, apresentar réplica, devendo esclarecer especificamente sobre o andamento do cumprimento de sentença (Proc. 0708976-07.2019.8.07.0005) e seus efeitos em relação à presente ação rescisória. Publique-se. Intime-se. Após, retorne o feito concluso. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator